Tribunal: STJ
Processo: 0055578-06.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878603 - RJ (2025/0082178-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
AGRAVADO
: DENIS GOMES FRAUCHES
ADVOGADO
: ROMEU DE FREITAS FLORES - RJ126397
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS
E
CONCLUSÕES
FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AOS ARTS. 369 DO CPC E 18, § 2o, DA LC 109/2001.
NOMEAÇÃO
DE
PERITO
ECONOMISTA
EM
LIDE
ENVOLVENDO
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DAS RAZÕES
RECURSAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 284/STF.
PREJUDICADO
PELA

AGRAVO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação envolvendo entidade fechada
de previdência complementar, na qual se discute a nomeação de
perito economista, em vez de perito atuarial, para produção de
prova técnica sobre cálculos previdenciários e de seguros, sob
alegação de cerceamento de defesa e violação ao equilíbrio
financeiro e atuarial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a nomeação de perito economista, qualificado para
estudos e cálculos atuariais nos âmbitos previdenciário e de
seguros, nos termos da Resolução n. 1.790/2007 do COFECON,
configura cerceamento de defesa e ofensa aos arts. 369 do CPC e
18, § 2o, da LC n. 109/2001, demandando reexame de matéria
fático-probatória e análise de dissídio jurisprudencial.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão recursal de reforma da decisão que inadmitiu o
recurso especial demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51829760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ce933e3a-16be-436d-bce7-f881b357ed50

4. Não se configura cerceamento de defesa na nomeação de
perito economista para produção de prova técnica em lide
envolvendo entidade de previdência complementar, uma vez que o
profissional detém qualificação para os cálculos atuariais em
questão, nos moldes da Resolução n. 1.790/2007 do COFECON,
sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco
violação ao equilíbrio financeiro e atuarial exigido pelo
§ 2o,
art. 18,
da LC n. 109/2001.
5. A mera menção aos dispositivos legais tidos por violados, sem
demonstração analítica e convincente da efetiva contrariedade
pelo acórdão recorrido, atrai o óbice da
por
Súmula n. 284/STF,
ausência de fundamentação idônea nas razões recursais.
6. O exame de eventual dissídio jurisprudencial fica prejudicado
pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV - DISPOSITIVO.
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ce933e3a-16be-436d-bce7-f881b357ed50

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878603 - RJ (2025/0082178-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
AGRAVADO
: DENIS GOMES FRAUCHES
ADVOGADO
: ROMEU DE FREITAS FLORES - RJ126397
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS
E
CONCLUSÕES
FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AOS ARTS. 369 DO CPC E 18, § 2o, DA LC 109/2001.
NOMEAÇÃO
DE
PERITO
ECONOMISTA
EM
LIDE
ENVOLVENDO
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DAS RAZÕES
RECURSAIS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 284/STF.
PREJUDICADO
PELA

AGRAVO
NÃO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação envolvendo entidade fechada
de previdência complementar, na qual se discute a nomeação de
perito economista, em vez de perito atuarial, para produção de
prova técnica sobre cálculos previdenciários e de seguros, sob
alegação de cerceamento de defesa e violação ao equilíbrio
financeiro e atuarial.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a nomeação de perito economista, qualificado para
estudos e cálculos atuariais nos âmbitos previdenciário e de
seguros, nos termos da Resolução n. 1.790/2007 do COFECON,
configura cerceamento de defesa e ofensa aos arts. 369 do CPC e
18, § 2o, da LC n. 109/2001, demandando reexame de matéria
fático-probatória e análise de dissídio jurisprudencial.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão recursal de reforma da decisão que inadmitiu o
recurso especial demandaria revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

4. Não se configura cerceamento de defesa na nomeação de
perito economista para produção de prova técnica em lide
envolvendo entidade de previdência complementar, uma vez que o
profissional detém qualificação para os cálculos atuariais em
questão, nos moldes da Resolução n. 1.790/2007 do COFECON,
sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco
violação ao equilíbrio financeiro e atuarial exigido pelo
§ 2o,
art. 18,
da LC n. 109/2001.
5. A mera menção aos dispositivos legais tidos por violados, sem
demonstração analítica e convincente da efetiva contrariedade
pelo acórdão recorrido, atrai o óbice da
por
Súmula n. 284/STF,
ausência de fundamentação idônea nas razões recursais.
6. O exame de eventual dissídio jurisprudencial fica prejudicado
pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV - DISPOSITIVO.
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido sob o fundamento de que a análise do
recurso especial demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
pela súmula n. 7 do STJ (fls. 88-92).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que a matéria
discutida não demanda reexame de provas, mas apenas análise da correta aplicação
da legislação federal.
Afirma que o prequestionamento estaria presente, ainda que de forma
implícita, pois o acórdão recorrido tratou da necessidade de perícia atuarial.
.Narra que o acórdão recorrido diverge de precedentes do STJ que
reconhecem a necessidade de perícia atuarial em casos envolvendo entidades de
previdência complementar (fls. 95-114).
Foi apresentada contraminuta ao agravo às fls. 84-86.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

O detido exame das razões recursais revela que o recorrente pretende,
por via transversa, a revisão de matéria de fato, apreciada e julgada com
base nas provas produzidas nos autos, que não perfaz questão de
direito, mas tão somente reanálise fático-probatória, inadequada para
interposição de recurso especial. Oportuno realçar, a esse respeito, o
consignado no julgamento do R Esp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ
"(...) se, nos moldes em que delineada a
07/04/2003,
questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-
probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não
merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ”. Veja-
se o que consta da fundamentação do acórdão recorrido: “(...) Como
bem salientado pelo expert nomeado, a Seção 2 da Consolidação da
Regulamentação Profissional do Economista, no item 2.3.1, estabelece
que se inserem entre as atividades inerentes à profissão de economista
“estudos e cálculos atuariais nos âmbitos previdenciário e de seguros”.
Tal regulamentação decorre da Resolução no 1.790/2007 do COFECON.
Além disso, compete ao Magistrado nomear o profissional que, nos
termos do
do CPC, irá assisti-lo quando a prova do fato
art. 156
depender de conhecimento técnico ou científico.” Pelo que se depreende
da leitura do acórdão recorrido, eventual modificação da conclusão do
Colegiado passaria pela seara fático-probatória, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso
especial, face ao óbice do Enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. REEXAME
ART. 1.022
DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. A reapreciação do suporte fático-probatório dos autos é vedada
nesta Corte, pelo óbice da
"A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 6. O dissídio
jurisprudencial não foi demonstrado nos moldes regimentais, o que
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no R Esp
n. 1.782.828/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
D Je de
) Ressalte-se, ainda, que a
29/10/2019,
5/11/2019.
análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em razão da
aplicação da Súmula no 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar
similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas,
uma vez que as conclusões díspares ocorreram, não em razão de
entendimentos diversos, mas em razão de fatos, provas e circunstâncias
específicas do caso concreto. [...]. Portanto, o recurso especial não
merece ser admitido. As demais questões suscitadas no recurso foram
absorvidas pelos fundamentos desta que lhes são prejudiciais. À vista do
exposto, em estrita observância ao disposto no
V, do Código
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

de Processo Civil, INADMITO o recurso especial interposto, nos termos
da fundamentação supra.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 369 do CPC e
18, § 2o, da Lei Complementar no 109/2001, por suposta ofensa ao equilíbrio financeiro
e atuarial e por não restar assegurado à parte o direito de empregar todos os meios
legais para provar a verdade dos fatos, razão não assiste ao agravante.
Vejamos o que ficou decidido no acórdão combatido (e-STJ fls. 28-35):

Assim, após tentativa infrutífera de contato com o perito subscritor do
laudo, foi proferida a decisão recorrida (índice 1.044), com a nomeação
de novo perito para continuidade do feito. Assevera a recorrente que em
razão da especificidade da prova a ser produzida, faz-se necessária a
nomeação de perito atuarial, haja vista a imperiosa obediência das
normas aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar,
bem como a adequada apuração da condenação nos exatos termos
estabelecidos pelo comando judicial, sob pena de cerceamento do seu
direito de defesa. Como bem salientado pelo expert nomeado, a
Seção 2 da Consolidação da Regulamentação Profissional do
Economista, no item 2.3.1, estabelece que se inserem entre as
atividades inerentes à profissão de economista “estudos e cálculos
atuariais nos âmbitos previdenciário e de seguros”. Tal
regulamentação decorre da Resolução no 1.790/2007 do COFECON.
Além disso, compete ao Magistrado nomear o profissional que, nos
termos do
do CPC, irá assisti-lo quando a prova do fato
art. 156
. (grifei).
depender de conhecimento técnico ou científico

Compulsando os autos, colhe-se que a Corte de origem analisou e
rebateu os argumentos levantados, sendo certo que a ausência de menção a um ou
outro argumento invocado pela defesa não macula o comando decisório se, bem
fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

O agravante alega ofensa ao
do CPC, sustentando que a
art. 369
nomeação de perito economista, em vez de perito atuarial, impede a parte de
empregar os meios legais para provar a verdade dos fatos, configurando cerceamento
de defesa.
Argumenta, também, que o
§2o, da Lei Complementar no 109/2001
art. 18,
foi violado, pois a perícia atuarial seria imprescindível para garantir a observância do
equilíbrio financeiro e atuarial das entidades fechadas de previdência complementar,
conforme exigido pela legislação.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
No caso em tela, não há qualquer ofensa ao direito de defesa, porquanto
a perícia foi realizada por perito que possuía qualificação para tal desiderato, como
economista.
Não se configura cerceamento de defesa na nomeação de perito
economista para produção de prova técnica em lide envolvendo entidade de
previdência complementar, uma vez que o profissional detém qualificação para os
cálculos atuariais em questão, nos moldes da Resolução n. 1.790/2007 do COFECON,
sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco violação ao equilíbrio
financeiro e atuarial exigido pelo
§ 2o, da LC n. 109/2001.
art. 18,
Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
clara de que forma os dispositivos de lei foram violados.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, qual
seja, eventual cerceamento de defesa, mostra-se necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado
pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. INDEFERIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DOS TERMOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DOS
ASPECTOS FÁTICOS DA CONTROVÉRSIA. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. VIOLAÇÕES LEGAIS QUANTO AOS ARTS. 156 E 803 DO
NCPC. PERÍCIA SOBRE FATO INDETERMINADO. AVERIGUAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto ao indeferimento
da prova pericial requerida, demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. O contrato de confissão de dívida, lastreado em notas promissórias,
constitui título executivo líquido e certo, dispensando a produção de
prova pericial quando não há alegação específica de vícios na sua
constituição, mas meras conjecturas que demandam amplíssima
abertura do âmbito de cognição. Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

3. A perícia contábil destinada a investigar atos genéricos e não
especificados é incabível, pois o fato indeterminado é insuscetível de
prova.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.708.523/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
19/2/2025.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional é certo que: "A jurisprudência
desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo
nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 0b36d0f1-634e-429e-b945-222c50e42e9d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.878.603 / RJ
Número Registro: 2025/0082178-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00555780620248190000 01884862020078190001 1884862020078190001 20070011839330 202524500095
555780620248190000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
AGRAVADO
: DENIS GOMES FRAUCHES
ADVOGADO : ROMEU DE FREITAS FLORES - RJ126397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 5e378e83-e4f0-47fb-9c33-196f163f2b64

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: 5e378e83-e4f0-47fb-9c33-196f163f2b64